Tribunal: TJMT
Processo: 1020543-71.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1020543-71.2018.8.11.0041
RECORRENTE: OLADIA ADRIANA GONCALVES OLIVI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OLADIA ADRIANA GONCALVES OLIVI com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 41087477 ):
“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE PREENCHIDOS – ART.2o, §2o, DO DECRETO LEI No 911/69 NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA TELEGRAMA – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO DA MORA EFETIVADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente válida a notificação da mora, levada a efeito pelo credor, por meio de telegrama, comprovadamente entregue no endereço do devedor, constante do contrato, consoante entendimento sedimentado pelo STJ.
Embora a notificação, levada a efeito por meio de telegrama, não tenha sido recebida, pessoalmente, pelo devedor, foi entregue no endereço indicado por ele no contrato, consoante se observa da certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, restando, assim, perfeitamente cumprida a exigência insculpida na norma de regência.
É suficiente a notificação por telegrama digital, entregue no endereço do devedor, não se exigindo o recebimento pelo próprio destinatário, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.
Estando satisfatoriamente demonstrada nos autos a comprovação do inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, na data do seu vencimento; a relação contratual firmada entre as partes, bem como pela prévia notificação extrajudicial (id no 40644059), a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.” (TJMT, RAC 1020543-71.2018.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 43955461 foram rejeitados, conforme acórdão de id 47823458.
A parte Recorrente sustenta que houve violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, ao argumento de que o “telegrama digital” não atende ao requisito estabelecido pelo referido Decreto quanto à constituição da mora, na medida em que não se comprova que houve a efetiva notificação e que esta foi recebida.
Recurso tempestivo (id 48384951).
Contrarrazões (id 51143954).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente sustenta que houve violação 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, ao argumento de que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, haja vista que que a instituição financeira apresentou um TELEGRAMA DIGITAL, documento este desprovido de fé pública, que não contem assinatura da apelante e, nem mesmo de terceiro.
A Câmara Julgadora consignou que:
“(...)A fim de comprovar a constituição do devedor em mora, a instituição financeira juntou aos autos o comprovante de entrega do telegrama, enviado para tal desiderato, com a informação emitida pelo Correios, noticiando que a correspondência foi entregue às 11h:09min do dia 25/06/2018, no endereço indicado pelo devedor no contrato, qual seja, Rua Vinte, no 48, QD 118, Bairro Pedra 90, Cep 78099-100, em Cuiabá/MT.(id no 40644059)
Com efeito, em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.
Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a constituição em mora, basta que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente. (...)”
Observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal.
2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV